Tribunal: TJMT
Processo: 1043849-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043849-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), SALATIEL ANDRADE DE MORAIS - CPF: 073.333.471-76 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO DELVAZ - CPF: 067.709.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN GOMES - CPF: 067.709.381-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1º, DO CPC – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO TÍTULO, ABUSIVIDADE CONTRATUAL E APLICAÇÃO DO CDC – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – GARANTIA DO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA – HIPOTECA E PENHOR PREVISTOS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE NÃO SE EQUIPARAM À GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO – PRECEDENTE DO STJ (RESP Nº 2.182.408/MT) – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA SUFICIÊNCIA E LIQUIDEZ DOS BENS – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ATOS CONSTRITIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO EXECUTIVO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE RURAL – POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória, bem como a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A probabilidade do direito não se evidencia quando as teses defensivas de nulidade do título, ausência de mora, abusividade contratual e incidência de normas consumeristas, demandam dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária.

A garantia hipotecária e pignoratícia prevista na cédula de crédito bancário não supre, por si só, a exigência legal de garantia do juízo, sendo imprescindível a formalização de penhora ou a prestação de caução idônea, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de comprovação da suficiência e liquidez dos bens indicados impede o reconhecimento da garantia do juízo, sobretudo quando inexistente avaliação atualizada.

O perigo de dano não se presume, devendo ser demonstrado de forma concreta, não sendo suficiente a mera alegação de possível constrição patrimonial ou prejuízo à atividade econômica.

Os atos executivos, como penhora e restrições patrimoniais, constituem consequências naturais do processo de execução, não configurando, por si sós, dano irreparável ou de difícil reparação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043849-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SALATIEL ANDRADE DE MORAIS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
SALATIEL ANDRADE DE MORAIS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1002795-49.2025.8.11.0051, opostos no feito executivo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais, o agravante aponta que
“Trata-se de processo de embargos à execução (n. 1002795-49.2025.8.11.0051) interposta pela parte agravante, a fim de se contestar a execução de título extrajudicial (n. 1000082-04.2025.8.11.0051) movida pelo agravado. No processo originário (n. 1002795-49.2025.8.11.0051) a parte agravada está cobrando cédula de crédito bancário (n. 40/03407-0) no valor de R$ 1.425.990,00 (hum milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais) para realização de benfeitorias a serem realizadas no imóvel rural, a saber: implantação e melhoramento de sistemas de plantio. A referida cédula bancária tem garantida garantia hipotecária de bens e pignoratícia da propriedade que totalizam mais de R$ R$ 1.976.459,20 (hum milhão, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)”
(sic).

Sustenta que
“O artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil diz que para atribuição do efeito suspensivo deve-se observar os requisitos da tutela de urgência, que, no caso presente seria de uma tutela de urgência do art. 300, caput e §1º, do CPC. Ademais, o contrato de cédula bancária tem garantia hipotecária e pignoratícia de bens que totalizados chegam aos valores de R$ 1.976.459,20 (hum milhão, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos). Tal fato, inclusive, fora mencionado na petição inicial da execução de título extrajudicial (processo n. 1000082-04.2025.8.11.0051) e requeridos em penhora”
(sic).

Aduz que
“Diferentemente do entendimento esposado pelo Juízo a quo, a cédula de crédito bancária com garantia hipotecária e pignoratícia constituída sobre os bens do Agravante configura sim uma garantia do Juízo, nos termos do art. 835, §3º, do Código de Processo Civil, uma vez que os próprios bens são a garantia”
(sic).

Destaca que
“No caso concreto há o perigo da demora, haja vista que o dano é certo –, o d. juízo de primeira instância pode determinar a penhora nas contas da embargante –, ele é atual, posto que não foi concedido efeito suspensivo nos embargos à execução e, indiscutivelmente é grave, na medida em que: as contas da parte agravante. Além de haver inúmeras irregularidades na execução de título extrajudiciais já mencionados nos embargos a execução1. Nesse contexto, o dano é irreparável, haja vista que o agravante é produtor rural, e, logicamente, necessita de crédito para manter o ciclo produtivo e manutenção de suas atividades rurais, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, caso a execução tenha seu percurso normal, podem sofrer penhoras e arrestos. Demais a mais, não há qualquer plausibilidade, proporcionalidade ou razoabilidade de a parte embargante depositar em juízo valores de garantia de R$ 1.722.687,25 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e/ou garantir com outros bens, já que a cédula de crédito bancária tem garantia hipotecária e pignoratícia”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“[...] Que seja recebido o presente Agravo de Instrumento no seu efeito suspensivo, concedendo-se desde já o deferimento liminar do efeito suspensivo da r. decisão monocrática do juízo de piso, determinando: (i) a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento”
(sic).

No mérito, pleiteia
“[...] Que seja dado provimento ao mérito do recurso, no sentido que reformar a r. decisão agravada, concedendo o efeito suspensivo nos embargos à execução (n.1002795-49.2025.8.11.0051) a fim de que não haja qualquer ordem de penhora e/ou constrição de bens ou outras medidas atípicas, quer seja nos embargos, quer seja no processo de execução, até o julgamento final dos embargos à execução”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 11/12/2025, conforme Id. 336436352.

Contra esta decisão foi interposto agravo interno com pedido de efeito suspensivo, o qual, sob minha relatoria, teve indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, conforme Id. 344934398.

Não houve apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, apenas ao agravo interno, refutando os argumentos da recorrente e vindicando pela manutenção da decisão monocrática.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 334674356.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000082-04.2025.8.11.0051, lastreada na Cédula de Crédito Bancário n° 40/03407-0.

Pleiteado o efeito suspensivo, foi este indeferido pela Togada singular,
“[...] o juízo não se encontra garantido, por qualquer meio”
(sic), como se infere:

“[...]
II – DO EFEITO SUSPENSIVO.

É certo que a parte poderá opor-se à execução por meio de embargos, independente de penhora, depósito ou caução, consoante se infere da redação do art. 914 do Código de Processo Civil.

Não menos cediço que, em regra, os embargos não terão efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir tal efeito, nos termos do que dispõe o art. 919 do CPC [...]

[...]

Da exegese do referido artigo conclui-se que atualmente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário: a) o pedido da parte; b) a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; e c) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

[...]

Na hipótese em apreciação, verifica-se que houve pedido de aplicação do efeito suspensivo pela parte embargante. Contudo, esse não merece prosperar.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o juízo não se encontra garantido, por qualquer meio, circunstância que, por si só, obsta a concessão do almejado efeito suspensivo.

Logo, não há falar-se em concessão do efeito suspensivo.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a) RECEBO os embargos à execução para discussão, SEM APLICAR-LHES o efeito suspensivo. [...]”

(Id. 207702329 - Autos de origem)

Pois bem.

C
onvém assinalar que o artigo 919, § 1º, do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1º do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo do recorrente não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1º, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Em análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente das razões expendidas pelo agravante, não se revela possível, neste momento processual, reconhecer a presença do
fumus boni juris
, consubstanciado na probabilidade do direito invocado.

Com efeito, as alegações centrais deduzidas pelo agravante, notadamente (i) a suposta nulidade da execução por ausência de exigibilidade do título executivo, (ii) a inexistência de constituição válida em mora ante a ausência de notificação extrajudicial, (iii) a alegada abusividade contratual e (iv) a incidência de normas consumeristas com possível revisão contratual, constituem matérias que demandam aprofundado exame fático-probatório, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

Outrossim, no que concerne à alegação de que a execução estaria garantida por meio de hipoteca e penhor constituídos no próprio instrumento contratual, cumpre salientar que, conforme consignado na decisão agravada, tal circunstância não se equipara, automaticamente, à garantia efetiva do juízo exigida pelo art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, a qual pressupõe penhora formalizada, depósito ou caução idônea, devidamente aferida quanto à suficiência e liquidez.

Com efeito, a Terceira Turma do STJ, ao apreciar o REsp nº 2.182.408/MT, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou que a garantia hipotecária não supre, por si só, a exigência legal de que a execução esteja efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos exatos termos do §1º do art. 919 do CPC/2015.

Eis a ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 919, § 1º, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOTECA. INSUFICIÊNCIA.
REVISÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se ocorreu negativa de prestação jurisdicional e se estão presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015.
4. A verificação dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exigiria o reexame dos fatos e provas dos autos, vedado pela Súmula nº 7/STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ - REsp: 2182408 MT 2024/0434219-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (Destaquei)

Importa salientar que a idoneidade dos bens constantes na cédula de crédito bancário, como garantia judicial, pode ser objeto de controvérsia fática, isso porque os valores ali indicados refletem apenas os montantes pagos à época da contratação, sem que tenha sido realizada ou juntada aos autos qualquer avaliação técnica contemporânea.

Ausente laudo que ateste o estado de conservação e o valor de mercado atual dos bens, não se pode presumir que correspondam, após anos de uso, ao valor necessário para assegurar a satisfação do crédito, razão pela qual a suficiência da garantia ofertada demanda exame probatório mais aprofundado, inviabilizando a suspensão da execução em juízo de cognição sumária.

Ademais, inexiste, neste momento processual, comprovação robusta de que os encargos contratuais exigidos pelo agravado sejam manifestamente abusivos ou desproporcionais, tampouco de que tenha havido efetivo desequilíbrio contratual apto a ensejar revisão judicial imediata. As alegações de onerosidade excessiva e vulnerabilidade do consumidor, embora juridicamente plausíveis em tese, carecem de lastro probatório consistente que permita, de plano, infirmar a presunção de validade do título executivo.

No tocante ao
periculum in mora
, igualmente não se evidencia situação de urgência qualificada apta a justificar a concessão da medida suspensiva. A eventual constrição patrimonial decorrente da execução, como a penhora de ativos financeiros, constitui desdobramento natural do procedimento executivo, não se configurando, por si só, como dano irreparável ou de difícil reparação.

Ressalte-se que a alegação genérica de risco à atividade rural do agravante, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem comprometimento imediato e irreversível de sua subsistência ou da continuidade de sua atividade produtiva, mostra-se insuficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pelo art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, eventual prejuízo financeiro decorrente de atos constritivos pode ser revertido ao final da demanda, seja por meio de compensação, restituição ou levantamento de valores, caso venha a ser reconhecida a procedência das alegações do executado.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do almejado efeito suspensivo,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, o risco de dano e a garantia do juízo.
”
(N.U 1039233-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC.
IMPENHORABILIDADE DE SEMOVENTES NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo saldo devedor atualizado é de R$ 400.438,60, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada, referente ao desbloqueio imediato dos semoventes penhorados, por não restar suficientemente comprovada a probabilidade do direito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível obter efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia suficiente do juízo; (ii) saber se estão presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 919, § 1º, do CPC; e (iii) saber se os semoventes penhorados são impenhoráveis por se enquadrarem no art. 833, V, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 919, § 1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou cautela suficiente. A oposição de embargos não suspende automaticamente a execução.
A mera existência de penhora sobre bens cuja legalidade é impugnada não configura, por si só, garantia idônea e suficiente. Não houve demonstração de suficiência da constrição em relação ao valor atualizado do subsídio. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC depende de prova concreta da indispensabilidade dos bens à subsistência ou ao exercício profissional. Não há comprovação de que os semoventes sejam absolutamente imprescindíveis à atividade rural. A nomeação do agravante como depositário permite a manutenção dos bens sob sua guarda.
Não há prova de paralisação da atividade produtiva ou de dano irreparável. O valor elevado da execução não caracteriza, por si só, perigo de dano. A execução segue seu curso regular e eventual expropriação depende de atos posteriores. Ausente a garantia suficiente do juízo, a probabilidade concreta do direito e o perigo de dano atual, não se justifica a concessão de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, inclusive garantia idônea e suficiente do juízo.
A impenhorabilidade de bens com fundamento no art. 833, V, do CPC depende de prova concreta da indispensabilidade à atividade profissional, não se presumindo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, V, e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1039233-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, RAI nº 1035107-37.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025.”
(N.U 1047309-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (Destaquei)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.
Por consequência, julgo
prejudicado
o agravo interno Id. 344323852.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026